Tribunal: TJSP
Processo: 1005569-68.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NATUREZA MODIFICATIVA - DESCONTENTAMENTO QUE ENSEJA A VIA DO ESPECIAL - TODAS AS MATÉRIAS ANALISADAS PELO COLEGIADO - INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.